Tribunal: TJSP
Processo: 1006524-79.2016.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais com repetição de indébito. Rejeição das preliminares que sustentam nulidade da citação, inobservância do devido processo legal, incompetência do foro, e a incompetência do juiz sentenciante. Pedido deduzido pelas autoras decorrente de prejuízo financeiro causado pelo recorrente no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais com repetição de indébito. Rejeição das preliminares que sustentam nulidade da citação, inobservância do devido processo legal, incompetência do foro, e a incompetência do juiz sentenciante. Pedido deduzido pelas autoras decorrente de prejuízo financeiro causado pelo recorrente no exercício do mandato. Dano moral configurado. Redução do valor indenizatório que se revela necessária, para que seja evitada a hipótese de indevida captação de lucro. Honorários advocatícios que permanecem no percentual fixado na sentença. Fixação dos juros de mora sobre a indenização nos termos do artigo 405 do Código Civil. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006524-79.2016.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO, são apelados UAP FERRAMENTARIA
LTDA EPP, REGINALDO ALVES BARONE e U.A.P. USINAGEM DE ALTA
PRECISÃO LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006524-79.2016.8.26.0084
2
Apelação Cível no 1006524-79.2016.8.26.0084 – Campinas
Apelante: Antonio Lopes da Silva Filho
Apeladas: UAP Ferramentas Ltda EPP e UAP Serviços Industriais e Comércio
de
Peças em Geral Ltda EPP
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42002)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou procedente ação de
indenização por danos morais e materiais
com repetição de indébito. Rejeição das
preliminares que sustentam nulidade da
citação, inobservância do devido processo
legal,
incompetência
do
foro,
e
a
incompetência do juiz sentenciante. Pedido
deduzido pelas autoras decorrente de
prejuízo financeiro causado pelo recorrente
no exercício do mandato. Dano moral
configurado.
Redução
do
valor
indenizatório que se revela necessária, para
que seja evitada a hipótese de indevida
captação de lucro. Honorários advocatícios
que permanecem no percentual fixado na
sentença. Fixação dos juros de mora sobre a
indenização nos termos do artigo 405 do
Código
Civil.
Sentença
parcialmente
reformada.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação (fls. 352/365) interposta
por Antonio Lopes da Silva Filho contra a sentença (fls. 331/332)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível do Foro Regional
de Vila Mimosa, Comarca de Campinas, que julgou procedente a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006524-79.2016.8.26.0084
3
de indenização por danos morais e materiais com repetição de indébito,
ajuizada contra ele por UAP Ferramentas Ltda EPP e UAP Serviços
Industriais e Comércio de Peças em Geral Ltda EPP. Inconformado,
recorre sustentando, primeiramente, a nulidade da citação. Alega que o
ato foi cumprido pelo oficial de justiça em endereço diverso do que
constou do mandado. Requer a reabertura de prazo para defesa e
produção de provas. Aponta a inobservância do devido processo legal,
tendo em vista a ausência de declaração de revelia, por parte do MM.
Magistrado e, ainda, a falta de ciência da Defensoria Pública para
manifestação quanto aos documentos de fls. 182/256 e 260/322. Aduz a
incompetência do Foro Regional de Vila Mimosa, dizendo que o Foro
da Comarca de Paulínia foi eleito pelas partes para dirimir quaisquer
questões, segundo cláusula contratual. Bate-se pela incompetência do
juiz sentenciante, justificando que o feito se encontrava vinculado à
MMa. Juíza Viviani Dourado Berton Chaves. Quanto ao mérito
fundamenta que não há comprovação do prejuízo das autoras, bem
como da negligência do recorrente. Argumenta que peticionou em
vários processos exercendo a defesa das autoras em ações trabalhistas e
cíveis e, em caráter subsidiário pleiteia a minoração da condenação,
bem como dos honorários de sucumbência, e a aplicação dos juros após
a sentença. Postula o provimento da apelação e a improcedência da
demanda.
Foram apresentadas contrarrazões por UAP
Ferramentas Ltda EPP, que se manifestou, em síntese, pela manutenção
da sentença (fls. 377/390).
É o relatório, no essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006524-79.2016.8.26.0084
4
Impõe-se,
de
início,
a
rejeição
das
preliminares.
Os autos revelam que foram realizadas, sem
êxito, diversas tentativas de localização do recorrente, em endereços
distintos.
O aviso de recebimento de fls. 114 foi
devolvido após três tentativas de entrega da carta de citação no
endereço do escritório de advocacia do recorrente, na Rua Roberto
Vedovello, 422-A, Paulínia.
Realizada nova tentativa de citação em
endereço diverso do recorrente, constante de outro processo judicial
Avenida José Paulino, n.o 1.791, sala 04, Paulínia
, o aviso de
recebimento também foi devolvido, porém com a descrição do motivo
mudou-se (fls. 121).
Obtido um terceiro endereço noutra ação
judicial, conforme petição de fls. 142, a diligência resultou infrutífera
de acordo com a certidão do oficial da justiça de fls. 143. Note-se,
segundo a certidão, o recorrente é proprietário da academia de ginástica
que funciona no local Avenida Paulista, n.o 306, Paulínia , mas lá não
foi encontrado, e também não atendeu às inúmeras ligações telefônicas
feitas pelo oficial de justiça.
Por fim, a última diligência foi efetuada na
Rua José Paulino, n.o 306, Paulínia, porquanto o oficial de justiça
obteve informações de que o recorrente é o proprietário do local.
Segundo a certidão de fls. 164, o meirinho compareceu ao endereço por
três vezes e, suspeitando da ocultação do recorrente, efetuou a citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006524-79.2016.8.26.0084
5
por hora certa em absoluta observância aos termos estabelecidos pela
legislação processual.
Não houve a alegada falta de correspondência
com o endereço constante do mandado, porquanto já havia sido
realizada a diligência na Avenida Paulista n.o 306, como exposto
anteriormente, a qual resultou infrutífera pelos motivos descritos na
certidão de fls. 143.
A citação por hora certa foi efetivada
validamente e de acordo com a previsão legal ante a suspeita de
ocultação do recorrido, resultando no prosseguimento do feito com
nomeação de curador especial.
A propósito, não socorre a tese desenvolvida
no sentido da inobservância do devido processo legal, primeiramente
porque foi atendida a determinação exarada pelo MM. Juízo, às fls. 170,
para fins de nomeação de curador especial. Tanto é assim, que a defesa
foi exercida pela Defensoria Pública, nos termos da petição de fls. 173.
Cumpriu-se, de tal forma, o disposto no artigo 72, II, do Código de
Processo Civil/2015.
Equivoca-se
o
recorrente
ao
aduzir
a
necessidade de pronunciamento do MM. Juízo sobre a revelia, já que
esta não ocorreu devido à apresentação de contestação, ainda que por
negativa geral. Não houve revelia nos autos, diante da defesa exercida
pela Defensoria Pública.
Importa
anotar,
observa-se
a
regular
determinação de intimação da Defensoria Pública para manifestação aos
documentos de fls. 182/256 e 260/322. Confira-se às fls. 330, que a
Defensoria Pública se manifestou revelando sua ciência sobre todo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006524-79.2016.8.26.0084
6
processado até então. Não faltou oportunidade, portanto, para
impugnação à documentação juntada.
Com efeito, não prospera a preliminar que
aponta a incompetência do Foro Regional de Vila Formosa, frente ao
que dispõem os artigos 64, caput, e 65, caput, ambos do Código de
Processo Civil.
Vejamos: Art. 64. A incompetência, absoluta
ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. (...)
Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a
incompetência em preliminar de contestação.
Por sua vez, não se reconhece a incompetência
do juiz sentenciante, porquanto a intervenção de mais de um
magistrado, no mesmo feito, ocorre por motivo de substituição, em nada
prejudicando a efetividade do processo e a prestação jurisdicional.
Ademais, o princípio da identidade do juiz se aplica às situações em que
há audiência de instrução, vinculando o mesmo juiz para a prolação da
sentença. No caso concreto, não houve sequer realização de audiência
de instrução, mas julgamento da ação independentemente da oitiva das
partes e/ou de testemunhas.
Quanto ao mérito, vê-se que o pedido
deduzido pelas autoras decorre do prejuízo causado pelo recorrente, o
que inclusive foi objeto de lavratura de boletim de ocorrência para
apuração de crime de estelionato. Não há nos autos qualquer
comprovação de que os valores solicitados pelo recorrente, descritos às
fls. 98/99 boletim de ocorrência tenham sido de fato empregados nos
procedimentos judiciais e/ou administrativos para os quais foi
contratado para a defesa das autoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006524-79.2016.8.26.0084
7
A defesa foi apresentada por negativa geral e
não veio acompanhada de qualquer documento. Por ocasião da
apelação, note-se, o recorrente igualmente não produziu nenhuma
prova, até mesmo para, eventualmente, demonstrar que não teria
contado com tal oportunidade antes da sentença. Não trouxe nenhum
recibo que fosse capaz de revelar o emprego das quantias recebidas das
autoras em custas e procedimentos que estavam relacionados ao
exercício do mandato. Tal inércia apenas reforça a convicção de que a
condenação foi corretamente arbitrada, em vista da falta de impugnação
especificada ao pedido de indenização por danos morais.
É evidente que as autoras experimentaram o
dano moral, extrapolando as raias do mero aborrecimento a questão que
se volta à suposta configuração de estelionato, objeto do boletim de
ocorrência.
O valor da indenização, entretanto, está
situado em patamar exagerado, não obstante a conduta reprovável do
recorrente, e merece minoração para que não se configure o
enriquecimento indevido.
A indenização deve se prestar unicamente para
a reparação do dano, sem que sirva como fonte de captação de lucro,
razão que justifica a redução para a quantia de R$ 100.000,00,
aproximadamente duas vezes a importância que corresponde ao
prejuízo das autoras.
Os honorários advocatícios permanecem em
20% sobre o valor da condenação, já que a própria redução do valor
indenização automaticamente implica na minoração do valor dos
honorários. Não há exagero no resultado da aplicação dos 20% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006524-79.2016.8.26.0084
8
valor da condenação, ao contrário do que ocorreria caso fossem
aplicados sobre os R$ 248.955,00.
Os juros de mora foram fixados nos termos do
artigo 405 do Código Civil, de modo que não há nada a ser reparado,
não obstante a irresignação do recorrente para que incidam a partir da
sentença.
Destarte,
a
apelação
comporta
parcial
provimento, reformando-se em parte a sentença proferida em primeira
instância, apenas para reduzir a indenização por danos morais a R$
100.000,00 (cem mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de
mora na forma da sentença. Inalterada a sucumbência.

Posto isto, dá-se parcial provimento à
apelação.
Mario A. Silveira
Relator